Tribunal: TJMT
Processo: 1010044-30.2024.8.11.0037
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1010044-30.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]
Parte(s):

[MARIA DE FATIMA SOUZA ALENCAR - CPF: 895.626.823-15 (RECORRENTE), ELIZANGELA RODRIGUES DE MORAES OLIVEIRA - CPF: 487.116.831-04 (ADVOGADO), FLAVIL SOUSA LIRA - CPF: 329.192.041-49 (ADVOGADO), BINCLUB SERVICOS DE ADMINISTRACAO E DE PROGRAMAS DE FIDELIDADE LTDA - CNPJ: 38.056.833/0003-09 (RECORRIDO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1688-03 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1010044-30.2024.8.11.0037

Recurso Cível Inominado n.º
1010044-30.2024.8.11.0037

Recorrente:

Banco Bradesco S.A.

Recorrida:
Maria de Fátima Souza Alencar

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por instituição financeira em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais, declarou a nulidade de vínculo jurídico relativo à cobrança de tarifas bancárias não contratadas, determinou a restituição dos valores debitados na conta da parte autora e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o banco recorrente pode ser responsabilizado por descontos indevidos decorrentes de suposta contratação de serviço bancário; (ii) estabelecer se há direito à restituição de valores e à indenização por danos morais em razão desses descontos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes da má prestação de seus serviços, inclusive quando decorrentes de descontos não autorizados, conforme previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4.

Incumbe ao fornecedor de serviços demonstrar a regular contratação, ônus que não foi cumprido pelo banco, que deixou de apresentar contrato assinado ou outro meio idôneo de prova da anuência da consumidora, conforme artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

5.

A ausência de comprovação da contratação autoriza a presunção de veracidade da narrativa da autora, configurando ato ilícito, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

6.

O dano moral é presumido em razão de desconto indevido incidente sobre verba de natureza alimentar, como a aposentadoria, sendo desnecessária a produção de prova específica.

7.

O valor arbitrado a título de dano moral atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a natureza alimentar dos valores descontados e o perfil das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição financeira responde objetivamente por descontos indevidos realizados em conta bancária do consumidor quando a contratação do serviço não estiver comprovada.

2.

A ausência de contrato válido autoriza a restituição dos valores debitados e a condenação por danos morais.

3.

O dano moral decorrente de descontos indevidos sobre proventos de aposentadoria configura-se
in re ipsa
, prescindindo de prova do abalo.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigo 14; Código de Processo Civil, artigo 373, II; Código Civil, artigos 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: TURMA RECURSAL CÍVEL, Processo nº 1010092-02.2021.8.11.0002, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, julgado em 08/07/2024, publicado no DJE em 11/07/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1010044-30.2024.8.11.0037

Recurso Cível Inominado n.º
1010044-30.2024.8.11.0037

Recorrente:

Banco Bradesco S.A.

Recorrida:
Maria de Fátima Souza Alencar

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Banco Bradesco S.A.

Ação:
de Repetição de Indébito cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível de Primavera do Leste-MT.

Sentença
(Id.

276145876): julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarou nulo o vínculo jurídico objeto das cobranças em discussão, determinou a restituição dos valores debitados na conta corrente da autora e condenou a instituição financeira recorrente ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id.

27614578
): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral
.
Afirma que não pode ser responsabilizado por conduta alheia.

Contrarrazões
(Id.
276145884
): pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025